Tribunal: TJBA
Processo: 8003013-10.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003013-10.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA REGINA MOURA DE OLIVEIRA AQUINO

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS, CELIA MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS PREVISTO EM LEI LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.233/2008. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. DEVER VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de diferenças do terço constitucional de férias em ação movida por servidora pública (professora) contra o Município de Euclides da Cunha. Discute-se no recurso a manutenção da gratuidade da justiça, a aptidão da petição inicial e o direito da servidora à incidência do adicional de 1/3 sobre o período de 45 dias de férias previsto no Estatuto do Magistério local, em contraposição aos 30 dias pagos pela municipalidade. Ainda, necessária a confirmação da sentença em reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se subsistem os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à autora; (ii) estabelecer se a petição inicial preenche os requisitos legais de aptidão; (iii) determinar se o adicional constitucional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade do período de descanso assegurado por lei específica (45 dias) ou se deve ser limitado ao padrão geral de 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência jurídica para fins de gratuidade da justiça só pode ser elidida mediante prova cabal em contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu ao tecer apenas alegações genéricas.

A petição inicial é apta quando contém narrativa lógica, causa de pedir delineada e pedidos determinados, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela Fazenda Pública.

O direito ao terço constitucional de férias (art. 7º, XVII, CF) é garantia estendida aos servidores públicos e deve incidir sobre a remuneração correspondente a todo o período de descanso efetivamente assegurado pela legislação de regência.

Havendo previsão na Lei Municipal nº 1.233/2008 de que os docentes em regência de classe fazem jus a 45 dias de férias, o pagamento do adicional de 1/3 de forma fracionada ou limitada a 30 dias configura enriquecimento sem causa da Administração e viola o princípio da legalidade.

O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça da Bahia possuem entendimento consolidado de que o adicional de um terço é extensível à integralidade das férias, ainda que o período legal seja superior a 30 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese(s) de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 2. O adicional de 1/3 (um terço) de férias deve incidir sobre o período integral de descanso previsto na legislação específica do servidor, sendo vedada a limitação a 30 (trinta) dias quando a lei assegura prazo superior.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º. Código de Processo Civil, arts. 319, 320 e 330, § 1º. Lei Municipal de Euclides da Cunha nº 1.233/2008, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, AO 637 ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/02/2002. TJBA, APL nº 0502233-31.2018.8.05.0271, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. em 10/02/2021; TJ-BA - APL: 05037879820188050271, Relator: ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020; TJ-BA - APL: 05002202520198050271, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003013-10.2023.8.05.0078,
de Euclides da CUnha/BA, que tem como Apelante
MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e Apelada
ANA REGINA MOURA DE OLIVEIRA AQUINO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA